Tribunal: TJMT
Processo: 1009043-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009043-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (PACIENTE), DANIEL SANTOS DA COSTA - CPF: 619.379.763-78 (PACIENTE), VALDINEI DE SA SILVA - CPF: 039.598.491-25 (PACIENTE), JOÃO VITOR NEVES DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (PACIENTE), DANIEL SANTOS DA COSTA - CPF: 619.379.763-78 (PACIENTE), VALDINEI DE SA SILVA - CPF: 039.598.491-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE –
1)
AUDIÊNCIA REALIZADA CUMPRIMENTO DO ART. 310 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO (PRISÃO PREVENTIVO) – SUPERADA EVENTUAL NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
2)
DECRETO ACAUTELATÓRIO –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – PACIENTES JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÃO PENAIS –
RECALCITRÂNCIA
–

EXPRESSIVA
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS –
ENUNCIADOS No 06 E 25-TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Fica superada a tese de nulidade da prisão em flagrante em decorrência de eventual vício na audiência de custódia, em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, tendo o magistrado singular seguido o comando do art. 310, II, do CPP.

2.
Não há ilegalidade no decreto preventivo quando atendido ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo quando tratar-se de acusados recalcitrantes na prática de crimes, ser expressiva a quantidade de entorpecentes apreendido, o que evidencia a custódia cautelar para garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP.
2.1
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1009043-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTES:

JOSIMAR SOUZA MATEUS

DANIEL SANTOS DA COSTA

VALDINEI DE SA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de JOSIMAR SOUZA MATEUS, DANIEL SANTOS DA COSTA, VALDINEI DE SA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (Autos sob o código 161796).

A impetrante relata que
os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 27/02/2020, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06
,
tendo a autoridade tida como coatora decretado a prisão preventiva de ambos.

Alega, em síntese, inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no
artigo 312 do CPP
, para manter os pacientes encarcerados, aduzindo que a decisão do juízo de origem é inidônea:

“...considerando que a decisão de decretação de prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos necessários para prisão preventiva, a soltura dos pacientes é condição indispensável de justiça...”
(Inicial pag. 15-PDF).

Ressalta que o decreto preventivo não demonstrou qual seria o risco para a sociedade capaz de manter a segregação cautelar dos beneficiários.

Aduz que
o juízo de primeiro grau realizou a
audiência de custódia sem a presença de defesa técnica
, a sua falta
gera nulidade do decreto preventivo por ausência de procedimento formal do processo, verberando que
“...a própria resolução do CNJ que regula a matéria da audiência de custódia não abre quaisquer exceções à presença da defesa na audiência.”
(pag. 06-PDF).

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva dos pacientes, diante da nulidade pela ausência de defesa técnica na audiência de custódia e por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 67/73-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 78/80-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação da ordem
(pags. 83/94-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 01 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes
JOSIMAR SOUZA MATEUS, DANIEL SANTOS DA COSTA, VALDINEI DE SA SILVA, os quais encontram-se custodiados pela prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
.

De acordo com as informações juntada nos autos os pacientes foram presos em flagrante delito pela prática do tráfico de entorpecentes, posteriormente contra eles decretada prisão preventiva, observando a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como considerável quantidade de drogas.

Quanto a tese de ilegalidade das prisões em razão da ausência de defesa técnica na audiência de custódia
, como se observa das provas juntadas nos autos, ocorrida a prisão em flagrante dos acusados (27/02/2020), o auto prisional foi encaminhado no mesmo dia para o magistrado, a fim de que examinasse a sua legalidade, o qual tomou as providências previstas no
art. 310 do diploma processual penal
, de modo que o simples fato de não ter sido realizada a audiência de custódia, ou,
mutatis mutants,
ausência de defesa, por si só não gera nulidade da prisão preventiva que venha ser decretada.

Até porque, com o decreto preventivo há novo título judicial, como bem se observa do recente julgado do STJ:

“
A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais,
fica superada a alegação de nulidade, pois a posterior conversão em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade
. Precedentes.”
(HC: 553709 RS 2019/0382085-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ
03/02/2020).

(STJ)
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal,
fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu
. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)
.

Quanto a falta dos requisitos previsto no artigo 312 do CPP, para o decreto preventivo
, igualmente não há que se falar em constrangimento ilegal.

A prisão preventiva em desfavor dos pacientes, está fundamentada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, nos Termos de Depoimentos tomados na fase policial, bem como na necessidade das custódias cautelares para
garantia da ordem pública
, porquanto
todos respondem a ação penal a saber:

VALDINEI responde ação penal por receptação – Cód. 61522 – Comarca de Arenápolis.

JOSIMAR responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo - Cód. 104415 - Comarca de Diamantino;

DANIEL responde ação penal por ameaça e lesão corporal – Cód. 46240 - Comarca de Nortelândia;

Ademais, o juízo de origem consignou em seu decreto preventivo que os policiais que efetuaram a prisão dos pacientes declararam que os beneficiários
pertencem a organização criminosa (Comando Vermelho).

Nesse sentido, colaciono trecho do decreto preventivo:

“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado
Josimar Souza Matheus responde processo na Comarca de Diamantino, sendo: Proc. 321-81.2016.811.0005 – Código: 104415, o acusado Daniel Santos da Costa responde processo na Comarca de Nortelândia sendo Proc. 220-58.2019.811.0031 – Código: 46240, e o indiciado Valdinei de Sá Silva responde processo na Comarca Arenápolis, sendo Proc. 3228-29.2017.811.0026, o que revela a prática reiterada de crimes
, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

5.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312,
do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

6. Ademais, a testemunha PM Adriano Cesar Muniz Martins, relatou que equipe CAR da 12° CIPM desta cidade,
recebeu informação de três suspeitos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
vieram para a cidade de Barra do Bugres com o objetivo de realizar o tráfico de drogas, efetuar roubos, matar indivíduos que vendem drogas sem autorização do Comando Vermelho e realizar atentados contra as forças de segurança desta cidade. Informa ainda, que receberam a informação de que os suspeitos estavam na Rua Santa Catarina em uma kitnet, diante das informações, realizaram o monitoramento da residência e após verificando a grande movimentação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, adentraram na respectiva residência e lograram êxito em deter os suspeitos, os quais afirmaram ser integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho e que estavam realizando o tráfico de drogas nesta cidade. Senão vejamos:”
(Decreto preventivo – pag. 60-PDF).

Reforçando a necessidade do decreto preventivo, deve ser observado que
os acusados foram presos com considerável quantidade de drogas
,
cadernos contendo informações de venda de drogas e um balança de precisão, a saber:

- 03 (três) porções grande de maconha embalado em plástico, pesando aproximadamente
710 (setecentos e dez) gramas;

-

01 (uma) porção grande de cocaína embalada em plástico com peso aproximado
de 52 (cinquenta e dois) gramas,

- 02 (duas) porção grande de cocaína pesando aproximadamente
57 (cinquenta e sete) gramas
,

- 23 (vinte e três) porções pequenas de maconha embaladas em plástico com peso aproximado de
80 (oitenta) gramas,

- Celulares e
caderno de anotações das vendas de droga
,

-

01 (um) rolo de plástico de papel filme utilizado para embalar o entorpecente.

-
01 (uma) balança de precisão
e R$ 627 (seiscentos e vinte e sete reais) em moeda correte.
(pag. 60-PDF).

Diante das circunstâncias reveladas nos autos, não encontra-se carente dos requisitos contidos no
artigo 312, do CPP
, porquanto,
tratam-se de pacientes recalcitrantes, todos respondendo ações penais em comarcas diversas
, o que indica certa periculosidade a fragilizar a ordem pública, fato comprovado na decisão atacada.

Desse modo, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O Tribunal Superior já firmou o entendimento no sentido de que
"a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva"
(HC 375551 / SP - Relator: Mint Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

A prisão preventiva ainda encontra-se amparada na apreensão de
considerável quantidade e variedade de droga
, que acaba por justificar a existência do
periculum libertatis
,
não se tratando, os acusados, de meras mulas ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito, o
Enunciado no. 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Sob esta ótica,
considerando a quantidade e diversidade de drogas, objetos para comércio de drogas como apetrechos e balança de precisão, e por fim a recalcitrância,
a decisão originária está amparada pela jurisprudência que, em situação como tal, está mais que demonstrada o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que os delinquentes voltem a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Nesse sentido:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. (...) A incursão delitiva pretérita e desajuste social do paciente, que teria agredido a vítima em outras ocasiões, somados à notícia de que ele já havia descumprido Medidas Protetivas de Urência anteriormente fixadas em favor da vítima, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade física da vítima e impedir
a recalcitrância delitiva, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
. (...)”
(N.U 1017543-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Esclarecidos esses fatos,
conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos beneficiários encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no
artigo 319 do CPP,
que não se revelam suficientes para o caso.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, D
ENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020